Tribunal: TJES
Processo: 5010046-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010046-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

AGRAVADO: LUCAS A. VALANI PECAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA EM PLATAFORMA DE PAGAMENTO VIRTUAL. VENDA DE ATIVOS ENTRE AS EMPRESAS DEMANDADAS. AUTORIZAÇÃO PRESTADA PELA RECORRIDA PARA MIGRAÇÃO DE SUA CONTA. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA INICIAL PRESTADA PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
No caso dos autos, a despeito da alegação de desconhecimento da autorização da Recorrida para migração de sua conta de pagamento, subsiste nos autos Chamado/Reclamação aberto junto à Recorrente, registrando, expressamente, acerca do envio de documentação necessária para manutenção da conta de pagamentos da Empresa Recorrida aberta e operante, conforme Id. 24364387 - dos autos originários, sendo noticiada, inclusive, a integração da conta de pagamentos junto à Recorrente.

II.
Posteriormente, em sede de troca de correspondências eletrônicas com a Recorrente (Id. 24364388 - dos autos originários), restou evidenciado também que o pleito da Recorrida vinha sendo resolvido, com esforços para a normalização do serviço, inclusive, no sentido de prosseguimento com as etapas necessárias para a concretização da migração.

III.
Verifica-se da comunicação empreendida entre as partes, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que há registro da intenção da parte Recorrida de continuar mantendo a conta de pagamento que passaria a ser gerida pela Empresa Recorrente IUGU, bem como, da ciência da Empresa a respeito do aceite e tentativa de resolver os percalços verificados no momento da migração.

IV.
Desassiste razão à Recorrente quanto ao alegado nas razões recursais, na medida em que o comando expressado na Decisão combatida impõe-lhe a responsabilidade, junto à empresa EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA pela manutenção da conta de pagamento do Recorrido ativa, na medida em que decorrente de Negócio Jurídico efetivado entre as duas Empresas demandadas, conforme alegado e reconhecido, inclusive, nas próprias razões recursais pela Recorrente.

V.
Não merece reparo a Decisão objurgada, eis que a Empresa Recorrida logrou êxito em demonstrar, ainda que de forma prefacial, o recebimento, pela Recorrente, do aceite/autorização acerca de migração de sua conta para que fosse mantida aberta e operante, o que não restou desconstituído por parte da Recorrente, evidenciando, assim, a ausência dos requisitos legais para a finalidade de concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, concernentes ao
periculum in mora
e ao
fumus boni iuris
.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
formalizou a interposição
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 28844020 - dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
LUCAS A. VALANI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
em face da Recorrente e

de
EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA,
cujo
decisum
determinou às Empresas demandadas que procedam ao desbloqueio e à migração da conta bancária de titularidade de LUCAS A. VALANI PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Recorrente pugna pela reforma da Decisão, sustentando, em apertada síntese, que as contas de pagamento mantidas junto à instituição EBANX foram migradas para a Recorrente, inclusive, sendo oportunizado à Recorrida mediante o envio de documentos e aceite expresso da migração.

Ressalta que ficou
“demonstrada a impossibilidade de que a IUGU dê cumprimento à decisão liminar, uma vez que (i) não recebeu as informações necessárias do Ebanx para tanto, (ii) jamais administrou a conta de pagamentos de titularidade da Agravada, e (iii) nem mesmo exerceu qualquer ingerência sobre ela, de forma que não é possível que a IUGU reative uma conta que não está sob sua gerência ou migre conta cujas informações não lhe foram transmitidas”

Em Decisão (Id. 5994120), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese, a despeito da alegação de desconhecimento da autorização da Recorrida para migração de sua conta de pagamento, subsiste nos autos Chamado/Reclamação aberto junto à Recorrente, registrando, expressamente, acerca do envio de documentação necessária para manutenção da conta de pagamentos da Empresa Recorrida aberta e operante, conforme Id. 24364387 - dos autos originários, sendo noticiada, inclusive, a integração da conta de pagamentos junto à Recorrente,
in litteris:

“Olá, tudo bem?

Seja bem-vindo à iugu!

Recebemos seu aceite de migração da conta Juno para a conta Iugu e estamos trabalhando para iniciar sua jornada com a gente.

(...)”

Posteriormente, em sede de troca de correspondências eletrônicas com a Recorrente (Id. 24364388 - dos autos originários), restou evidenciado também que o pleito da Recorrida vinha sendo resolvido, com esforços para a normalização do serviço, inclusive, no sentido de prosseguimento com as etapas necessárias para a concretização da migração,
in litteris:

“Entendemos a sua preocupação quanto as últimas orientações que recebeu, queremos tranquilizá-lo ao reforçar que a situação já foi normalizada e por isso enviamos orientações gerais para garantir que todos os clientes pudessem acessar a conta.

Assim, pedimos que realize o teste de acesso a partir desse link https://juno.iugu.com/#/ e qualquer dúvida conte conosco. Verifiquei que já foi enviado o convite para o e-mail do seu cliente.

Poderia verificar na caixa de entra e de spam por gentileza?

Depois disso pode realizar os passos indicados para criação de seu usuário.

Qualquer dúvida, continuo a disposição.”

Verifica-se, pois, da comunicação empreendida entre as partes, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que há registro da intenção da parte Recorrida de continuar mantendo a conta de pagamento que passaria a ser gerida pela Empresa Recorrente IUGU, bem como da ciência da Empresa a respeito do aceite e tentativa de resolver os percalços verificados no momento da migração.

Nestes termos, desassiste razão à Recorrente quanto ao alegado nas razões recursais, na medida em que o comando expressado na Decisão combatida impõe-lhe a responsabilidade, junto à empresa
EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
pela manutenção da conta de pagamento do Recorrido ativa, na medida em que decorrente de Negócio Jurídico efetivado entre as duas Empresas demandadas, conforme alegado e reconhecido, inclusive, nas próprias razões recursais pela Recorrente,
in litteris:

“12. Relação entre a IUGU e o Ebanx. Em 6.9.2022, a IUGU e O Ebanx celebraram Contrato de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças ("Contrato"), por meio do qual a IUGU adquiriu dO Ebanx parte da carteira de clientes com contas de pagamento abertas na plataforma Juno by Ebanx.

13. Nos termos do Contrato, as contas de titularidade dos clientes que compõem a carteira cedida não seriam automaticamente migradas para IUGU, mas sim continuariam a ser administradas pelo Ebanx, por um período definido entre as partes. Nesse período, os titulares das mencionadas contas seriam notificados a respeito da cessão da carteira e deveriam manifestar seu interesse em ter suas respectivas contas migradas à IUGU ou encerradas.

14. Os clientes listados no Contrato e que optassem por não migrar suas contas à IUGU ou mesmo que deixassem de manifestar sua aceitação no prazo estabelecido teriam suas respectivas contas encerradas pelo Ebanx. Já aqueles clientes que aceitassem a migração, no prazo estabelecido, teriam suas contas mantidas em funcionamento e administradas pelo Ebanx até que encerrado o período de migração contratado entre a IUGU e o Ebanx, quando as contas seriam efetivamente migradas à IUGU.”

Diante desse cenário, não merece reparo a Decisão objurgada, eis que a Empresa Recorrida logrou êxito em demonstrar, ainda que de forma prefacial, o recebimento, pela Recorrente, do aceite/autorização acerca de migração de sua conta para que fosse mantida aberta e operante, o que não restou desconstituído por parte da Recorrente, evidenciando, assim, a ausência dos requisitos legais para a finalidade de concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, concernentes ao
periculum in mora
e ao
fumus boni iuris
.

Isto posto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido e a parte interessada para fins de se manifestar em Contraminuta no prazo de Lei.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita as comunicações levadas a efeito entre as partes permitem entrever, ao menos em juízo prefacial de cognição, próprio desta espécie recursal, o aceite/autorização prestado pela Recorrida, acerca de migração de sua conta mantida na Empresa Recorrida EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA pa
ra a Empresa que adquiriu os seus ativos, IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., no sentido de que fosse mantida aberta e operante, conforme os termos negociais estabelecidos entre as Empresas demandadas, o que não restou desconstituído por parte da Recorrente no caso concreto.

Por conseguinte, a Recorrida não logrou êxito em demonstrar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, no sentido de que a Decisão de Primeiro Grau lhe proporciona perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser mantido, assim, o entendimento fixado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.